Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS POR EMPREGADO DE EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 301, §1o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agente que faz uso de atestados médicos falsos, da rede pública de saúde do Distrito Federal, para justificar faltas ao trabalho, perante empresa privada, comete o crime previsto no artigo 304 c/c o artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal.
2. Inviável a desclassificação para o crime do artigo 301, §1o, do Código Penal, porquanto esse tipo penal exige que a conduta tenha o fim de obter vantagem de natureza pública, o que não se verifica quando o atestado é apresentado com a finalidade de justificar ausência ao trabalho em empresa privada.
3. Tendo o agente confessado a prática delitiva a ele imputada perante o delegado de polícia, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
4. À luz do Enunciado no 231 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.
5. Recurso parcialmente provido.